Tribunal: TJPA
Processo: 0002450-88.2012.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002450-88.2012.8.14.0046

APELANTE: ANDRESSO DOS SANTOS ANDRADE

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR – RECURSO REPETITIVO – TEMA 883 DO STJ – SÚMULA 405 DO STJ – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos (Súmula 405).

2.

Nos pedidos de complementação do valor pago administrativamente, o Tribunal da Cidadania, em sede de julgamento de recurso sob a sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 883), definiu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional relativo à pretensão ao recebimento complementar da verba indenizatória, é a data do pagamento parcial do seguro.

3.

Hipótese dos autos em que a propositura da ação ocorreu após o triênio legal, restando configurada a prescrição da pretensão autoral. Preliminar de mérito aduzida em sede de contrarrazões acolhida, restando prejudicada a análise dos argumentos suscitados em Apelação.

4.

Recurso conhecido e desprovido, com o reconhecimento da prescrição do direito autoral, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
ANDRESSO DOS SANTOS ANDRADE
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT E CIA BRADESCO SEGUROS S.A
,

a qual julgou totalmente improcedente a demanda.

Segundo o magistrado:

“(...)

Neste prumo, o requerente comprovou o dano decorrente do acidente de trânsito, todavia, em análise dos autos, o laudo acostado se traduz em mera cópia, contém dados contraditórios ou omissos quanto ao pleito inicial, ou nem mesmo fora juntado ao processo, sendo que as hipóteses não demonstram efetivamente que o demandante foi acometido por invalidez ou debilidade permanente em qualquer membro ou função.

Correto, portanto, o pagamento administrativo realizado pela seguradora na via administrativa, pois tal valor reflete os parâmetros disciplinados na legislação que envolve a matéria.

(...)

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido pelo requerente em desfavor da requerida, extinguindo o presente feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos”.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação requerendo a reforma da sentença com a condenação do requerido ao pagamento do complemento da indenização securitária, considerando que o valor pago administrativamente estaria em desacordo com a legislação pátria, além de oito salários mínimos referentes às despesas médicas, hospitalares e com medicamentos e quarenta salários mínimos a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Inicialmente, e em nome do efetivo contraditório, determinei que as partes se manifestassem acerca da possível configuração da prescrição da pretensão, passível de reconhecimento de ofício, nos termos do art. 487, II do CPC, considerando que o prazo prescricional da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) é de três anos (Súmula nº 405, do Superior Tribunal de Justiça), sendo certo que o termo inicial para contagem deste lapso temporal é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula nº 278, do Superior Tribunal de Justiça).

Manifestação da apelada pelo reconhecimento da prescrição (ID 3001380).

Ausente manifestação da parte apelante.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de dezembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, no dia 18 de junho de 2007, foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que fraturou o fêmur do lado direito, resultando em invalidez permanente. Em razão da invalidez, ingressou com pedido administrativo junto a seguradora ré para o pagamento de indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT. Afirma que a ré reconheceu a invalidez permanente, porém pagou valor menor ao estipulado em Lei.

Requer a condenação da ré ao pagamento da diferença em relação ao valor integral do seguro, correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, com incidência de juros e correção monetária, além de ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos morais.

O pedido foi julgado improcedente pelo magistrado de primeiro grau, que considerou correto o pagamento realizado pela seguradora na via administrativa, pois tal valor reflete os parâmetros disciplinados na legislação que envolve a matéria.

Passo a analisar as questões suscitadas pelas partes.

2.1 – Preliminar de prescrição – suscitada em sede de contrarrazões. Pedido de Indenização após o prazo prescricional de 3 anos

Relata o Apelado que o sinistro ocorreu em 18/06/2007 e a indenização securitária foi paga na via administrativa no dia 17/03/2008, enquanto que a ação judicial foi proposta apenas em 24/10/2012. Desta forma, defende que estaria prescrita a pretensão autoral, conforme súmula 405 do STJ, já que decorridos mais de quatro anos da data do pagamento administrativo.

Entendo assistir sorte ao Apelado. Passo a explicar.

Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prazo prescricional para ações de cobrança do seguro DPVAT é trienal, conforme a súmula 405:

A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.

(Súmula 405, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

Em razão de ter permanecido controvérsia acerca do
dies a quo
para contagem do prazo de três anos, e de forma a não restarem dúvidas, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1388030/MG, representativo da controvérsia, sob o rito do julgamento de recursos repetitivos, definiu a tese de que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez atestada por laudo médico, exceto quando se tratar de invalidez permanente notória ou quando demonstrado nos autos a ciência anterior ao laudo, conforme ementas que se transcreve:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'.

1 - ALTERAÇÃO DA TESE 1.2 DO ACÓRDÃO EMBARGADO NOS SEGUINTES TERMOS: "1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 2 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014)

Especificamente, em relação aos pedidos de complementação do valor pago administrativamente, o Tribunal da Cidadania, também em sede de julgamento de recurso sob a sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 883), definiu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional relativo à pretensão ao recebimento complementar da verba indenizatória, é a data do pagamento parcial do seguro, uma vez que configura ato inequívoco de reconhecimento da condição do postulante como beneficiário do seguro.

É o que se depreende do julgamento do RESp nº 1.418-347/MG, cuja ementa se transcreve:

RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. SÚMULA Nº 405/STJ. TERMO INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL.

1. A pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor.

2. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.

543-C do CPC e da Resolução/STJ nº 8/2008.

(REsp 1418347/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRECEDENTES. PROVA. REVALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O termo inicial da prescrição para o pedido de complementação de indenização do seguro obrigatório de veículos automotores - DPVAT é a data do pagamento administrativo a menor. Precedentes.

2. A revaloração da prova que pode ser feita no recurso especial é a que visa corrigir erro de direito no campo probatório, o que não se confunde com a pretensão de reformar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias a partir de seu exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 813.100/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)

No caso dos autos, entendo que o marco inicial para a contagem do prazo é o pagamento efetuado administrativamente, em 17/03/2008 (ID 2618738, pg. 3), a partir do qual há o reconhecimento por parte da seguradora de que o autor é beneficiário do seguro DPVAT. Sendo assim, de fato, resta configurada a prescrição da pretensão autoral, já que a ação indenizatória foi ajuizada apenas em 03/04/2012.

Ademais, em que pese a informação nos autos de que o apelante já havia ingressado com ação de cobrança do seguro DPVAT, autuada sob o nº 00120119256509, consta que a mesma teria sido ajuizada em 26/09/2011, quando já transcorrido o prazo prescricional.

Feitas estas considerações e constatando ser inegável o transcurso do prazo prescricional para o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT, acolho a preliminar de mérito arguida em sede de contrarrazões, restando prejudicada a análise dos demais argumentos suscitados pelo apelante.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e LHE NEGO PROVIMENTO, reconhecendo a prescrição do direito autoral.

É o voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 01/02/2022